Tribunal: STF
Processo: RE 1582108
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por EDMUNDO PLACIDO PAZ, em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução, que julgou improcedentes os pedidos formulados. Na sua apelação, o embargante requer o provimento do recurso: "(...) sendo o Embargante declarado parte ilegítima parar responder à dívida em tela, nos termos das razões de Embargos à Execução, bem como para declarar a impenhorabilidade do único imóvel de propriedade do Embargante, situado na Rua Timóteo da Costa, nº 1033, Bloco 03, Apto. 101, Leblon, CEP 22.450-130, Rio de Janeiro, matrícula nº 15587, do 2º Ofício do Registro de Imóveis, imóvel adquirido no ano de 1988, sendo este o único patrimônio que o Recorrente conquistou com muito suor ao longo de toda a sua vida, devendo ser respeitada a Lei nº 8.009/90".



    2. O apelante alega a existência de prescrição intercorrente, tendo em vista que " a Execução foi proposta no ano de 1999 e o Embargante foi citado somente em agosto de 2012". Sustenta ainda a sua ilegitimidade passiva, considerando que não era o responsável pela gestão das empresas, mas somente gerente de exportação com carteira de trabalho assinada. Por fim, afirma que o imóvel penhorado constitui bem de família e, portanto, é impenhorável.



    3. O apelante alega a existência de prescrição intercorrente, tendo em vista que " a Execução foi proposta no ano de 1999 e o Embargante foi citado somente em agosto de 2012". Em relação à prescrição, o art. 174 do CTN dispõe que: "Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor". De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, interrompida a prescrição pelo despacho ordenatório da citação (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela LC n. 118/2005), a sua contagem somente volta a correr, agora na modalidade intercorrente, depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço informado, referente à automática suspensão do processo (...)



    4. No caso em tela, não assiste razão ao apelante ao alegar que há prescrição intercorrente, tendo em vista que "a Execução foi proposta no ano de 1999 e o Embargante foi citado somente em agosto de 2012". Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento publicado em 18/4/2022, após mencionar a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, quando da apreciação do REsp 1.201.993/SP (Tema 444/STJ), esclareceu que somente após a caracterização da responsabilidade solidária é que surge a pretensão executiva da Fazenda, iniciando o fluxo do prazo prescricional (AgInt no REsp n. 1.588.013/RS). E, no caso dos autos, apesar da execução fiscal ter sido protocolada em 17/06/1999, a afirmação da existência de grupo econômico e o requerimento de inclusão do embargante no polo passivo da ação foi efetuado pela União Federal apenas 14/12/2011, sendo deferido em junho de 2012. Neste passo, considerando que o redirecionamento se pautou na existência de grupo econômico e na desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada em razão da prática de atos ilícitos, constatada somente a partir das pesquisas realizadas pela exequente, contemporâneas ao seu requerimento, não resta configurada a prescrição intercorrente no período de 1999 a 2012.



    5. Também não há que se falar na existência de prescrição no período de 19/06/2013 a 26/06/2019. Isso porque, no julgamento do REsp 1.340.553, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830, de 1980, independentemente de despacho do juiz nesse sentido (Tema Repetitivo 566 - STJ). No caso concreto, na execução fiscal nº 0072746-28.1999.4.02.5101, a União requereu a citação por A.R de ROKLIN CORPORATION em 10/06/2013, o qual foi expedido e juntado aos autos com resultado infrutífero em 19/06/2013. Entretanto, a União Federal não foi intimada sobre a expedição do mandado de citação, tampouco sobre o resultado infrutífero do aviso de recebimento. A União Federal somente foi intimada em 26/06/2019 para que se manifestasse sobre "a existência de algum fato, até hoje não informado ao juízo, ensejador da suspensão/interrupção da prescrição intercorrente". E, após a União Federal se manifestar em 03/06/2019, o feito teve prosseguimento.



    6. Na sua apelação, o embargante alega que não tem responsabilidade pelo débito cobrado na execução fiscal n. 0072746-28.1999.4.02.5101, diante da ausência dos poderes de gerência e representação. Nesse sentido aduz que "exercia a função de GERENTE DE EXPORTAÇÃO, com carteira de trabalho assinada, e nunca foi o responsável pela gestão destas empresas, não tendo qualquer responsabilidade pela dívida que é objeto da Execução Fiscal em epígrafe". Não assiste razão ao apelante. A inclusão de Edmundo Placido Paz no polo passivo da execução fiscal nº 0072746- 28.1999.4.02.5101 foi devidamente fundamentada, conforme síntese abaixo: "Na execução fiscal nº0072746-28.1999.4.02.5101, a União Federal requereu a inclusão do ora apelante na polo passivo considerando que este este participou durante muito tempo da administração de Santa Cruz Melting e Manufatura Zona Oeste e que foi beneficiado, nos últimos anos, com pagamentos efetuados pelas empresas que compõem o grupo econômico. Além disso representou as diversas empresas do grupo junto a inúmeras financeiras. O mencionado requerimento foi instruídos com diversos documentos que comprovam a existência de grupo econômico e a confusão entre as pessoas que compõem os quadros societários e administração das citadas empresas (evento 164 - OUT 23 a OUT29 - execução fiscal nº 0072746-28.1999.4.02.5101). Diante de toda a documentação apresentada pela União Federal, foi determinada a inclusão do apelante no polo passivo da execução fiscal". Assim, acertadamente, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal, confirmando a legitimidade do embargante para figurar no polo passivo da execução fiscal n. 0072746- 28.1999.4.02.5101.



    (...)



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXII, XXIII; LV; 6º, caput; 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente